Tribunal: TJES
Processo: 5043920-28.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043920-28.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BRUNA VENTURIN LORENCINI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA E ABERTURA DE CHAVE PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, confirmando tutela para declarar a inexistência de relação contratual e determinar o cancelamento de dívida e cobranças. Condenou a ré ao pagamento de R$2.500,00 por danos morais.
2. Autora descobriu contratação fraudulenta em seu nome junto à empresa de telefonia e criação de chave PIX em instituição de pagamento. Tentativas de solução extrajudicial restaram infrutíferas.
3. Sentença de procedência parcial reconheceu falha na prestação de serviço e responsabilidade objetiva da fornecedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a empresa ré comprovou a regularidade da contratação de serviço de telefonia supostamente firmado com a autora e se a indenização por danos morais deve ser mantida ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistência de prova robusta por parte da ré que demonstrasse a licitude da contratação.
6.Tela sistêmica unilateral não comprova vínculo contratual. Ausência de documentos assinados ou gravações de atendimento.
7. Incidência do art. 14, § 3º, do CDC quanto ao ônus da prova.
8. Configuração de fortuito interno e falha na prestação do serviço.
9. Dano moral in re ipsa. Valor fixado de forma proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A empresa fornecedora de serviço responde objetivamente por falha decorrente de contratação fraudulenta, configurando fortuito interno. 2. A ausência de prova da regularidade da contratação enseja o dever de indenizar por dano moral. 3. A mera juntada de tela sistêmica não comprova a existência de relação jurídica.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5043920-28.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)

RECORRIDO: BRUNA VENTURIN LORENCINI

JUIZ SENTENCIANTE: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA E ABERTURA DE CHAVE PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, confirmando tutela para declarar a inexistência de relação contratual e determinar o cancelamento de dívida e cobranças. Condenou a ré ao pagamento de R$2.500,00 por danos morais.
2. Autora descobriu contratação fraudulenta em seu nome junto à empresa de telefonia e criação de chave PIX em instituição de pagamento. Tentativas de solução extrajudicial restaram infrutíferas.
3. Sentença de procedência parcial reconheceu falha na prestação de serviço e responsabilidade objetiva da fornecedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a empresa ré comprovou a regularidade da contratação de serviço de telefonia supostamente firmado com a autora e se a indenização por danos morais deve ser mantida ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistência de prova robusta por parte da ré que demonstrasse a licitude da contratação.
6.Tela sistêmica unilateral não comprova vínculo contratual. Ausência de documentos assinados ou gravações de atendimento.
7. Incidência do art. 14, § 3º, do CDC quanto ao ônus da prova.
8. Configuração de fortuito interno e falha na prestação do serviço.
9. Dano moral in re ipsa. Valor fixado de forma proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A empresa fornecedora de serviço responde objetivamente por falha decorrente de contratação fraudulenta, configurando fortuito interno. 2. A ausência de prova da regularidade da contratação enseja o dever de indenizar por dano moral. 3. A mera juntada de tela sistêmica não comprova a existência de relação jurídica.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cancelamento de Contrato de Telefonia
ajuizada por
BRUNA VENTURIN LORENCINI
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. e
PAGUEVELOZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, na qual a autora sustenta que, em 04/09/2024, constatou a existência de conta aberta em seu nome e CPF junto à Telefônica, cuja origem desconhece. Afirma ter tentado o cancelamento junto à ré, sem sucesso.

Diante da suspeita de uso indevido de seus dados pessoais, consultou o site do Banco Central e identificou a criação de uma chave PIX vinculada à empresa PagueVeloz. Relata que, ao tentar contato com a referida instituição, não obteve retorno satisfatório.

Formulou pedido de tutela de urgência para cancelamento da linha telefônica e, quanto à segunda requerida, o encerramento da conta e exclusão de eventual inscrição em cadastro de inadimplentes. No mérito, pleiteou a declaração de inexistência de vínculo com as rés, a exclusão de eventuais registros em órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12856506), cujo dispositivo foi o seguinte:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que:

a) CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA e DECLARO a inexistência de relação contratual entre as partes em relação ao contrato nº 1354861558 (relativo à linha móvel nº 2799615-6855), bem como a inexistência de quaisquer débitos decorrentes dessa contratação, de modo que CONDENO a Ré a cancelar a dívida, providenciando a baixa nos seus sistemas e se abstendo de realizar cobranças, seja diretamente ou por meio de terceiros, no prazo de 15 (quinze) dias.

b) CONDENO a requerida a pagar a Autora o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC);

c) Estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Irresignada, a requerida TELEFÔNICA interpôs Recurso Inominado (ID 12856511), ocasião em que reiterou a tese de regularidade da contratação e afirmou que a parte autora teria sido titular da linha, o que afasta o dever de indenizar. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao ID 12856513.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (ID 12856511, págs. 19/20).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo ser o caso de
manutenção da sentença.

A autora comprovou suficientemente a inexistência de solicitação de contratação da linha telefônica indicada. Embora a ré tenha alegado, genericamente, a regularidade da contratação, não trouxe aos autos documentos assinados pela autora ou qualquer outra prova robusta que demonstrasse sua anuência, como gravações de atendimento ou registros inequívocos da contratação.

Nos termos do art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, especialmente em casos como o presente, que envolvem a negativa de contratação.

A mera apresentação de telas sistêmicas — documentos unilaterais e de fácil manipulação — não constitui prova suficiente da existência do vínculo contratual. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, constatada a ausência de comprovação da contratação e havendo risco de cobrança indevida ou inscrição em cadastro restritivo, resta configurada a falha na prestação do serviço, sendo cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante ao valor arbitrado — R$2.500,00 —, entendo que guarda proporcionalidade com os danos sofridos e com a finalidade pedagógica da condenação, não se mostrando irrisório nem excessivo.

Nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
,o que não se verifica no caso concreto.

Dessa forma, nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais deste Estado:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)